Tribunal: TCU
Processo: 001.854/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de decisão por meio da qual o TCU considerou ilegal o ato de concessão de pensão militar emitido em favor das recorrentes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pelas Sras. Ana Lourdes Maciel Amorim Agra Ferreira, Sandra Carvalho Agra, Selma Carvalho Agra, Silvana Dantas da Silva Agra, Silvia Dantas da Silva Carvalho e Sueli Carvalho Agra em face do Acórdão 34/2024-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de pensão militar emitido em favor das recorrentes; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando sem efeito o Acórdão 34/2024-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. considerar legal e conceder registro ao ato de concessão de pensão militar (e-Pessoal 80.291/2019) instituído por Antônio Carvalho Agra (XXX.287.802-XX); 9.3. habilitar Luciene Maciel Amorim de Morais Agra como interessada nos autos com fundamento nos arts. 146 e 282 do Regimento Interno do TCU; 9.4. encaminhar cópia desta deliberação às recorrentes e ao Comando do Exército.